Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712262-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CÍCERA RODRIGUES DA SILVA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores compreendidos no período de janeiro de 1992 a outubro de 1993; fixou juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado do título executivo e correção monetária pelo INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, quando, após, deverá incidir a taxa SELIC. Afirma que a decisão viola os arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC, por alterar a coisa julgada e limitar a extensão temporal do título judicial exequendo até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e da MP 560/94, as quais não teriam aplicabilidade no Distrito Federal, uma vez que o estabelecimento de alíquota previdenciária deveria ser disciplinado por lei local. Sustenta a preclusão do DISTRITO FEDERAL para discutir o termo ad quem da lesão, uma vez que a Lei Federal no 8.688/93 e a MP no 560/94 foram publicadas muito antes do julgamento da apelação da fase de conhecimento da ação coletiva originária, em setembro de 1997, e o ente público não levou a matéria ao colegiado. Entende que a extensão da lesão a ser reparada está compreendida entre janeiro de 1992 e julho de 1999 com a edição da Lei Complementar Distrital n. 232, de julho de 1999. Discorda da metodologia de correção dos valores determinada no decisum por também contrariar a coisa julgada e defende que o débito deve ser monetariamente corrigido conforme os tributos federais, utilizando-se a taxa SELIC como índice de correção monetária a partir de 01/04/1995, acrescentando-se juros de 0.5% desde a exação até o efetivo pagamento. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, de modo que a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos valores descontados entre janeiro de 1992 e julho de 1999, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir de abril de 1995, e acrescidos de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE/DF, cuja sentença julgou procedente o pedido para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados nas remunerações dos servidores substituídos, referentes a aumento de alíquota de contribuição social, declarada inconstitucional com efeitos ex tunc (ADI N. 790-4). O juízo processante do cumprimento de sentença coletiva proferiu decisão determinando a individualização das execuções por seus titulares mediante ajuizamento autônomo de petições e desistência da ação coletiva, dando ensejo ao presente cumprimento individual de sentença manejado pela agravante e distribuído em 21/12/2023. Acerca da limitação da extensão temporal do título judicial exequendo até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e da MP 560/94, tem-se a ponderar que o título executivo judicial determinou a devolução dos valores descontados sob a alíquota de contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, considerada constitucional e autoaplicável para os servidores distritais, consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 372.462. Nesse descortino, o cumprimento individual deve se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93. Acerca da atualização do débito, rememore-se que a sentença coletiva (autos no 0000805-28.1993.07.0001) condenou o Distrito Federal nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Os valores “indevidamente descontados” referem-se à contribuição previdenciária, portanto, de natureza tributária. Assim, em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário, em que o egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos deve observar o IPCA-E. Uma vez que o trânsito em julgado da sentença constitutiva do crédito se deu anteriormente, em 13/04/1998, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Precedente: TJDFT Ac. no 1297768, 07082951820208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 13/11/2020. Nesse descortino, não vislumbro nenhum desatino na decisão hostilizada, a qual se encontra parelha a inúmeros arestos desta Corte. Ausente a probabilidade da pretensão deduzida pela agravante, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator